Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603430-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
02/08/2023
Número: 0603430-86.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - HAMILTON LUIZ SERIGHELLI -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HAMILTON LUIZ SERIGHELLI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ANATALIA FERREIRA PERES (ADVOGADO)
HAMILTON LUIZ SERIGHELLI (REQUERENTE)
ANATALIA FERREIRA PERES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43667220
31/07/2023
13:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.213

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603430-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HAMILTON LUIZ SERIGHELLI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANATALIA FERREIRA PERES - OAB/PR63288
REQUERENTE: HAMILTON LUIZ SERIGHELLI
ADVOGADO: ANATALIA FERREIRA PERES - OAB/PR63288
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. LOCALIZAÇÃO
DE NOTA FISCAL POR CIRCULARIZAÇÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE OS RECURSOS
TRANSITAREM PELA CONTA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL.

1. A identificação gastos de natureza eleitoral omitidos na
prestação de contas somada à circunstância de que foram pagos
com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, enseja a determinação de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. A falha sob análise não compromete a regularidade das contas,
logo, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vetores na análise da prestação de contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

Num. 43667220 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113181936500000042627951
Número do documento: 23073113181936500000042627951
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:22:49

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por HAMILTON LUIZ SERIGHELLI ,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições
de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 01/11/2022, conforme prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID.43440045.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43583480).

Intimado acerca do Parecer de Diligências, houve requerimento de juntada de
documentos e em relação às despesas localizadas pelo setor técnico, o prestador alega: “A
referida despesa é estranha à contabilidade da campanha. Não há débito na conta bancária de
campanha, sequer nota fiscal da despesa.”(ID 43589484).

Procedida nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se
pela aprovação das contas com ressalvas, em razão de omissão de receitas e gastos,
consistente na existência de nota fiscal emitida para o CNPJ da campanha do ora prestador.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, no mesmo sentido, manifestou-se
pela aprovação com ressalvas e determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, afirma: “a
omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induzem o entendimento de que o
pagamento foi realizado com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial de
campanha” (ID 43612127).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

Num. 43667220 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113181936500000042627951
Número do documento: 23073113181936500000042627951
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:22:49

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por HAMILTON LUIZ
SERIGHELLI, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições de 2022.

O candidato não eleito obteve 2.612 votos válidos e em sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 47.612,91, constituídos de:

R$ 8.212,91 - recursos estimáveis em dinheiro;

R$ 38.900,00 - recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC;

R$ 500,00 recursos de pessoas físicas.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
das contas com ressalvas, em face da existência de notas fiscais, relativas a gastos de
campanha, não declarados no sistema SPCE.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, no mesmo sentido, manifestou-se
pela aprovação com ressalvas e determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, afirma: “a
omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induzem o entendimento de que o
pagamento foi realizado com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial de
campanha” (ID 43612127).

Sabe-se que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise do apontamento.

Omissão de receitas e gastos

O Parecer Conclusivo indicou a existência de nota fiscal emitida pelo fornecedor
SOCIAL ALIMENTOS, no valor de R$ 55,00, despesa de natureza eleitoral não informada no
sistema SPCE.

Intimado, o prestador alega: “A referida despesa é estranha à contabilidade da
campanha. Não há débito na conta bancária de campanha, sequer nota fiscal da despesa.”(ID
Num. 43667220 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113181936500000042627951
Número do documento: 23073113181936500000042627951
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:22:49

43589484).

O setor técnico, por meio de seu analista, afirma:

“Constou do Parecer de Diligências apontamento de omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes
da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais. (...) Inconsistência mantida, tendo em vista a ausência de
cancelamento do referido documento fiscal.”

Com efeito, o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. Dessa forma, a localização de despesa de natureza eleitoral, não
informada, custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta
bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Dessa forma, a irregularidade em análise enseja o recolhimento ao Tesouro
Num. 43667220 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113181936500000042627951
Número do documento: 23073113181936500000042627951
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:22:49

Nacional. Todavia, o valor de R$ 55,00 é considerado diminuto, sendo possível superar a falha,
confira-se: “a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de
má–fé" (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022,
DJe de 28.6.2022).

Por essas razões, dado o diminuto valor nominal da inconsistência, viável a
anotação de RESSALVA, sendo devido, no entanto, o recolhimento do valor de R$ 55,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019, por
meio de Guia de Recolhimento da União.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por HAMILTON LUIZ
SERIGHELLI, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução
TSE n° 23.607/2019;

B) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento da
importância de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) correspondente à despesa omitida e paga com
recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, identificados como recursos
de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até
05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do
art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603430-86.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
HAMILTON LUIZ SERIGHELLI DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO:
ANATALIA FERREIRA PERES - PR63288 - REQUERENTE: HAMILTON LUIZ SERIGHELLI -
Advogada da REQUERENTE: ANATALIA FERREIRA PERES - PR63288.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Num. 43667220 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113181936500000042627951
Número do documento: 23073113181936500000042627951
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:22:49

Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Num. 43667220 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113181936500000042627951
Número do documento: 23073113181936500000042627951
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:22:49